Tribunal: TJDFT
Processo: 0715385-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CONCEDIDOS TRABALHO EXTERNO E SAÍDAS TEMPORÁRIAS. PREENCHIDOS OS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. NÃO CUMPRIMENTO DE SUGESTÕES DO LAUDO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. SENTENCIADO NÃO PODE SER RESPONSABILIZADO PELA INÉRCIA ESTATAL. MANTÉM-SE A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EXTERNOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO PARA MANTER A DECISÃO QUE DEFERIU TRABALHO EXTERNO E SAÍDAS TEMPORÁRIAS.
1. O direito ao trabalho, na atualidade, não se apresenta de forma favorável nem mesmo para as pessoas sem quaisquer restrições sociais. Para os egressos do sistema penitencial, o deferimento dos pedidos de trabalho externo e saídas temporárias, se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, bem como em virtude da inércia estatal em não providenciar a realização das sugestões constantes de laudo de exame criminológico, não devem serem impedidos, pois, continuam constritos, podendo referidos direitos concedidos provisoriamente serem suspensos a qualquer momento.
2. Negado provimento ao recurso do Ministério Público.